Tribunal: STJ
Processo: 0108722-23.2003.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2304363 - SP(2023/0051179-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
OUTRO NOME
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL PREVI
ADVOGADOS
: GUILHERME BARBOSA VINHAS - SP119023
RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
ALEXANDRE GHAZI - SP299124
EMBARGADO
: SILVIA REGINA FERRAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ARTHUR AZEVEDO NETO - SP071699
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 7096766e-5f26-4f79-bc03-15c2971fc7f3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2304363 - SP(2023/0051179-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
OUTRO NOME
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL PREVI
ADVOGADOS
: GUILHERME BARBOSA VINHAS - SP119023
RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
ALEXANDRE GHAZI - SP299124
EMBARGADO
: SILVIA REGINA FERRAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ARTHUR AZEVEDO NETO - SP071699
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra acórdão desta Turma assim
ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO
CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
em controvérsia relativa à rescisão de contrato de compromisso de compra e
venda de imóvel, envolvendo alegações de adimplemento substancial, danos
materiais e danos morais.
2. O acórdão recorrido reconheceu o adimplemento substancial do contrato,
considerando que o comprador quitou aproximadamente 80% do valor
pactuado, afastou os pedidos de indenização por danos materiais e morais e
majorou os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, respeitando a
gratuidade de justiça concedida às autoras.
3. A decisão de admissibilidade do recurso especial entendeu que a análise
das alegações da recorrente demandaria reexame de matéria fática, vedado
Documento eletrônico VDA54503137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:19
Código de Controle do Documento: ae85f62f-4870-4160-bf2d-b346b2e205f1

pela Súmula 7 do STJ, e que não houve demonstração de vulneração aos
dispositivos legais indicados.
4. A agravante alegou que a matéria discutida é eminentemente jurídica,
reiterando a violação aos artigos 402 e 884 do Código Civil e 502 do CPC, e
sustentou que a decisão agravada usurpou a competência do STJ ao adentrar
o mérito do recurso especial.
II. Questão em discussão
5. Duas questões são postas à análise: (I) se o adimplemento substancial do
contrato impede a rescisão contratual; e (II) se a revisão do entendimento
firmado no acórdão recorrido demandaria reexame de matéria fática, vedado
pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
6. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
recorrido, que enfrentou de forma fundamentada as questões relativas à
devolução dos valores e à impossibilidade de devolução do imóvel.
7. A revisão do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria
incursão na seara probatória dos autos, o que é vedado na via estreita do
recurso especial, conforme preconiza a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (e-STJ Fl.
1099)

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que
(e-STJ, fls. 1106-1112):
(i) A questão relativa à devolução de valores não compunha o objeto dos recursos
analisados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pois já havia transitado em julgado;
(ii) A discussão nos recursos de apelação dizia respeito exclusivamente à devolução
do imóvel ou à sua conversão em perdas e danos, matéria que não teria sido apreciada pelo TJSP;
(iii) As violações aos arts. 402 e 884 do Código Civil não demandariam reexame
fático-probatório, afastando a incidência da Súmula 7/STJ;
(iv) O tema teria sido suscitado em embargos de declaração no Tribunal de origem,
nos termos do
do CPC, razão pela qual estaria prequestionado.
art. 1.025
Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para
dar provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao afirmar
que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria enfrentado a questão relativa à devolução de
valores, quando, segundo alega, tal tema já havia transitado em julgado e o objeto dos recursos
de apelação restringia-se à devolução do imóvel ou à sua conversão em perdas e danos.
A alegação não procede.
O acórdão embargado não incorre em omissão. A decisão enfrentou expressamente
as questões submetidas ao Superior Tribunal de Justiça, concluindo que a revisão do
entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria incursão na seara probatória, atraindo
a incidência da
(e-STJ, fl. 1102).
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA54503137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:19
Código de Controle do Documento: ae85f62f-4870-4160-bf2d-b346b2e205f1

Com efeito, o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo apreciou a controvérsia
relativa ao adimplemento substancial do contrato e aos pedidos de indenização por danos
materiais e morais, consignando expressamente que as autoras poderiam cobrar eventual
diferença em demanda autônoma (e-STJ, fls. 986-987).
A pretensão da embargante, de converter a obrigação de restituir o imóvel em perdas
e danos, em razão da alegada impossibilidade de devolução do bem, demandaria
necessariamente o exame das circunstâncias fáticas que envolvem a arrematação do imóvel em
outro processo e suas consequências jurídicas concretas. Tal análise, inegavelmente, exigiria
incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do recurso
especial.
A
estabelece que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula 7/STJ
recurso especial". A aplicação desse enunciado não pressupõe que a questão tenha sido
efetivamente apreciada sob perspectiva fática pelo tribunal de origem. Ao contrário, o óbice
sumular incide precisamente quando a análise da tese jurídica invocada demandaria, como
pressuposto lógico, o reexame do acervo probatório, independentemente de tal exame ter sido ou
não realizado pela instância ordinária.
No caso concreto, a verificação quanto à efetiva impossibilidade de restituição do
imóvel, às circunstâncias da arrematação em outra demanda, à configuração de manobra ilegal e
à quantificação de eventual prejuízo para fins de conversão em perdas e danos são questões
eminentemente fáticas, insuscetíveis de apreciação nesta Corte Superior.
Quanto à alegação de que o tema teria sido prequestionado mediante embargos de
declaração opostos no tribunal de origem, registro que o prequestionamento, embora necessário,
não afasta o óbice da
quando a tese recursal demanda reexame de matéria fático-
Súmula 7/STJ
probatória.
Por fim, o acórdão embargado consignou expressamente que "eventual prejuízo
suportado pela parte agravante deverá ser analisado em demanda própria" (e-STJ, fl. 1103), o
que evidencia a adequada apreciação da matéria e afasta a alegada omissão.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A este propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54503137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:19
Código de Controle do Documento: ae85f62f-4870-4160-bf2d-b346b2e205f1

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Inexiste, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O acórdão
embargado enfrentou todas as questões relevantes ao julgamento da causa, concluindo pela
impossibilidade de conhecimento do recurso especial em razão do óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
Os embargos de declaração com finalidade exclusivamente infringente, como no
caso, não merecem acolhimento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54503137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:55:19
Código de Controle do Documento: ae85f62f-4870-4160-bf2d-b346b2e205f1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.304.363 / SP
Número Registro: 2023/0051179-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000031087221
00003108722117472003
000031087221174720035830020031087226000000000
01087222320038260100 031087221 1087222320038260100 17472003 31087221 3108722117472003
31087221174720035830020031087226000000000 5830020031087226000000000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
OUTRO
NOME
: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL PREVI
ADVOGADOS : GUILHERME BARBOSA VINHAS - SP119023
RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
ALEXANDRE GHAZI - SP299124
AGRAVADO
: SILVIA REGINA FERRAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ARTHUR AZEVEDO NETO - SP071699
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
OUTRO NOME : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL PREVI
ADVOGADOS
: GUILHERME BARBOSA VINHAS - SP119023
Documento eletrônico VDA54846648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: 113c33da-423c-402c-add1-4d4195106b8a

RODRIGO DE SA QUEIROGA - DF016625
ALEXANDRE GHAZI - SP299124
EMBARGADO : SILVIA REGINA FERRAZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ARTHUR AZEVEDO NETO - SP071699
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: 113c33da-423c-402c-add1-4d4195106b8a